Tribunal: TJSP
Processo: 1500432-80.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar afastada. Violação de domicílio não verificada. Fundadas razões para ingresso no imóvel. Situação de flagrante delito precedida de investigações policiais. Mérito. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Circunstâncias da prisão sobremaneira indicativas de tráfico.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar afastada. Violação de domicílio não verificada. Fundadas razões para ingresso no imóvel. Situação de flagrante delito precedida de investigações policiais. Mérito. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Circunstâncias da prisão sobremaneira indicativas de tráfico. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Regime inicial aberto mantido. Afastamento da condição especial imposta para concessão do regime aberto. Proibição de frequentar determinados lugares que consiste em interdição temporária de direitos. Súmula no 493 do C. STJ. Vedação. Substituição por penas restritivas de direitos. Manutenção. Recurso provido em parte.